Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Mandado de segurança. Trânsito. Cassação do direito de dirigir, em razão de violação à pena de suspensão desse direito. Alegação de nulidade do procedimento administrativo. Elementos de prova dos autos que demonstram o encaminhamento das notificações dos processos administrativos e o exercício do direito de defesa. Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção administrativa. Ausência de

Ementa:
Mandado de segurança. Trânsito. Cassação do direito de dirigir, em razão de violação à pena de suspensão desse direito. Alegação de nulidade do procedimento administrativo. Elementos de prova dos autos que demonstram o encaminhamento das notificações dos processos administrativos e o exercício do direito de defesa. Impossibilidade de rediscussão da validade de sanção administrativa. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.